Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “i) declarar a prescrição dos créditos tributários de ICMS e multa constituídos em 2003 e 2007 (CDA’s 50133618714, 50133618722, 50112000487, 50112508154, 50112697852 e 50112722156); ii) determinar o cancelamento dos protestos realizados pela parte requerida relacionados às CDA's acima mencionadas”. Em seu recurso o Distrito Federal assinala a inadequação da via eleita, uma vez que a alegada prescrição deveria ser formulada na execução fiscal. De todo modo, defende a ausência de prescrição. Para tanto, alega que a ausência de citação na execução fiscal foi decorrente de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar a eventual adequação da via eleita pela parte autora e a alegada prescrição dos débitos tributários.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, que corresponde a ação de conhecimento com intuito de apurar a legalidade do crédito, de modo que possui rito e objeto distinto da execução fiscal, ainda que não se desconheça a prejudicialidade entre as demandas. Ademais, o STJ já elucidou que “o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos ( CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva”. (REsp n. 719.907/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 5/12/2005). Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita pela parte autora.
5. Relata a parte autora que foi surpreendida com inscrição em dívida ativa (CDAs 50133618714, 50133618722, 50112000487, 50112508154, 50112697852 e 50112722156) e protesto de débitos de 2003 referente a multas e de 2007 relativo a ICMS em nome de empresas que pertenciam ao seu falecido marido. Por outro lado, a parte ré ressaltou que aqueles débitos são objeto da execução fiscal no 0027668-93.2008.8.07.0001, distribuída em 05/12/2008, sendo que a ausência de citação foi decorrente de demora exclusiva do judiciário, de modo que ausente a alegada prescrição.
6. Até o momento não foi expedido o mandado de citação na execução fiscal no 0027668-93.2008.8.07.0001. Acerca da citação, o artigo 240 do CPC assinala que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. Destaca-se que, nas hipóteses de não expedição do mandado de citação em decorrência de inércia do judiciário aplica-se o disposto no artigo 240 §3o do CPC, de modo que a falha no expedição do mandado de citação não é fundamento para a prescrição pleiteada na hipótese dos autos. Neste sentido: “3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado.” (Acórdão 1293231, 0088084-77.2011.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.); e (Acórdão 1925010, 0038877-75.2012.8.07.0015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.).
7. Ainda assim, constata-se a prescrição dos créditos tributários elencados, mas por fundamento distinto. Especificamente quanto à CDA 50112000487 relevante pontuar que já existe decisão no PJE no 0027668-93.2008.8.07.0001 (e que foi objeto de posterior agravo de instrumento não conhecido) declarando a sua prescrição, de modo que o pedido para a declaração de prescrição quanto àquela CDA resta prejudicado nos presentes autos face a preclusão, devendo ser mantida tão somente a determinação para o cancelamento daquela CDA em decorrência da prescrição já reconhecida. Quanto às CDAs 50112508154, 50112697852 e 50112722156, mantém-se a declaração de prescrição, eis que ocorreu a constituição definitiva daqueles créditos em 01/10/2003, 01/11/2003 e 01/12/2003, respectivamente, enquanto que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 05/12/2008, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 174 do CTN. Enfim, a parte ré não comprovou o ajuizamento da ação fiscal relativa às CDAs 50133618714 e 50133618722, correspondente a débitos de ICMS constituídos em 2007, de modo que também se constata a prescrição daquelas dívidas.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por fundamentos distintos, e apenas com a ressalva de que fica prejudicado o pedido de declaração de prescrição da CDA no 50112000487 face a preclusão da decisão proferida no PJe no 0027668-93.2008.8.07.0001. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240 §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 719.907/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/11/2005; TJDFT, Acórdão 1293231, 0088084-77.2011.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020; TJDFT, Acórdão 1925010, 0038877-75.2012.8.07.0015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.